Tribunal: TJSP
Processo: 2029462-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTRAM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RECORRENTE – COM VENCIMENTOS MENSAIS POUCO SUPERIORES A 03 SALÁRIOS MÍNIMOS NACIONAIS VIGENTES, O AGRAVANTE, FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL, TEM 04 DEPENDENTES E OSTENTA ACERVO PATRIMONIAL DE MODESTA MONTA - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTRAM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RECORRENTE – COM VENCIMENTOS MENSAIS POUCO SUPERIORES A 03 SALÁRIOS MÍNIMOS NACIONAIS VIGENTES, O AGRAVANTE, FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL, TEM 04 DEPENDENTES E OSTENTA ACERVO PATRIMONIAL DE MODESTA MONTA - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – BENEFÍCIO DEFERIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000279677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2029462-70.2020.8.26.0000, da
Comarca de Piracicaba, em que são agravantes SÉRGIO
ALEXANDRE SOARES FRANZIN e LIDIANE FREITAS BARBOSA
FRANZIN, são agravados MRV ENGENHARIA E PARICIPAÇÕES S/A
e PARQUE PIAZZA BELLINI INCORPORAÇÕES SPE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2029462-70.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2029462-70.2020.8.26.0000
Agravantes: Sérgio Alexandre Soares Franzin e Lidiane Freitas Barbosa Franzin
Agravados: Mrv Engenharia e Paricipações S/A e Parque Piazza Bellini
Incorporações Spe Ltda.
(Voto no 24.048)
EMENTA: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS EXISTÊNCIA
DE
PROVAS
QUE
DEMONSTRAM
A
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RECORRENTE
COM VENCIMENTOS MENSAIS POUCO SUPERIORES
A 03 SALÁRIOS MÍNIMOS NACIONAIS VIGENTES, O
AGRAVANTE, FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL,
TEM
04
DEPENDENTES
E
OSTENTA
ACERVO
PATRIMONIAL
DE
MODESTA
MONTA
-
INTELIGÊNCIA
DO
ART.
5o,
INC.
LXXIV,
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL BENEFÍCIO DEFERIDO
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 16, que, no bojo de ação de
restituição de quantias pagas, não concedeu os benefícios
da assistência judiciária ao requerente, determinando o
recolhimento das custas iniciais em 10 dias, sob pena de
cancelamento da distribuição.
Irresignado, pugna o agravante pela concessão de
liminar e a reforma do r. pronunciamento sob a alegação,
em síntese, de que não possui condições de suportar as
despesas necessárias para defesa de seus direitos sem o
prejuízo de seu sustento; funcionário público, cuja
esposa dedica-se integralmente às prendas domésticas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2029462-70.2020.8.26.0000
3
empreende grande parte de seus vencimentos no custeio de
financiamento imobiliário; a peculiaridade de dispor de
advogado particular não pode obstar a concessão da
almejada benesse; a hodierna jurisprudência aconselha o
deferimento dos benefícios da assistência judiciária ante
o mero requerimento do interessado, a teor do que dispõem
os arts. 98 e seguintes do CPC2015.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
concedida a liminar pleiteada, consoante decisão de fls.
141/143.
Contrarrazões às fls. 149/152.
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- Reza o art. 98 do CPC2015 que “a pessoa natural
ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência
de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça.” O § 3o do art. 99 do diploma processual, por
sua vez, estabelece que se presume “verdadeira a alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente
por
pessoa
natural.” Diz, ainda, o art. 5o da Lei no 1.060/50, não
revogado pelo CPC2015: “O juiz, se não tiver fundadas
razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano,
motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta
e duas horas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2029462-70.2020.8.26.0000
4
Resta saber o exato alcance desses dispositivos
quanto à conduta do Juiz.
Cabe dizer, desde logo, que foram recepcionados pela
Constituição da República vigente, segundo a melhor
corrente, adotada pelo Pretório Excelso e pelo Colendo
STJ,
embora
haja
divergência
(STF-RT
740:233;
RSTJ 57:412; STJ-Bol. AASP 1.847/153j; STJ-Ajuris 61/353,
em.; RT 708:88, JTJ 200:214, 201:236, apud DIS-Direito
Informatizado Saraiva, última ed.).
Sendo assim, a melhor interpretação é a de que os
dispositivos acima citados formam um todo harmônico e
coerente, integrados na lógica do razoável, permitindo ao
Juiz, sim, em caso de apresentação de dado fático, na
inicial, que possa estar em contradição com a
miserabilidade jurídica afirmada, indeferir o benefício
ou ordenar sejam prestados esclarecimentos ou a feitura
desta ou daquela prova.
Não se pode olvidar que a alteração legislativa que
criou a presunção de pobreza mediante simples afirmação
veio num contexto de desburocratização, para facilitar o
acesso à Justiça dos menos afortunados.
Disso, contudo, não resulta o deferimento da benesse
de modo indiscriminado, a todo aquele que declare
pobreza, sem critério algum, mesmo porque nossos tribunais vêm entendendo que “havendo dúvida da
veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que
o magistrado ordene a comprovação do estado de
miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2029462-70.2020.8.26.0000
5
deferimento ou não da assistência judiciária” (STJ-1a
Turma, Resp 5444.021-BA, rel. Min. Teori Zavascki, j.
21.10.03, negaram provimento, v.u., DJU 10.11.03, p. 168,
apud THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO FERREIRA GOUVÊA e
LUIS GUILHERME AIDAR BONDIOLI. Código de processo civil e
legislação processual em vigor. 42a ed., São Paulo: Ed.
Saraiva, 2010, nota 1b ao art. 4o da Lei 1.060/50, p.
1.192, grifado no original).
Na hipótese, a MMa Juíza a quo houve por bem
indeferir “a gratuidade, eis que a declaração de renda do
coautor Sérgio demonstra ganhos incompatíveis com a
necessidade alegada, uma vez que recebe acima do teto
aceito pela DPE, que é de três salários mínimos mensais.
Recolha, pois, as custas iniciais em 10 dias, sob pena de
cancelamento da distribuição” (fls. 16).
Com efeito, o simples fato de o agravante ter
constituído advogado particular não tem o condão, per se,
de impedir que lhes sejam concedidos os benefícios da
assistência judiciária (CPC, art. 99, § 4o).
Outrossim, em que pese seus vencimentos mensais
perfaçam pouco mais de 03 salários mínimos nacionais
vigentes,
verifica-se
que
o
recorrente,
funcionário
público junto à Prefeitura Municipal de Piracicaba, tem
04 dependentes, bem como ostenta acervo patrimonial de
modesta monta (fls. 127/139).
Assim,
concedo
ao
agravante
os
benefícios
da
assistência judiciária, ficando desde logo advertida de
que poderá responder criminalmente por falsa declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2029462-70.2020.8.26.0000
6
hipótese em que terá de recolher o décuplo das custas
judiciais, a teor do p. único art. 100 do CPC2015.
2.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento ao
agravo de instrumento.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica